Tribunal: TJBA
Processo: 8129831-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129831-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS SOUZA

Advogado(s)
:
ROBERTO WILSON TANAJURA GONDIM, GABRIELA UZEDA LEAO DE OLIVEIRA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO REGULAR. RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. ORIGEM, EVOLUÇÃO DO DÉBITO E INADIMPLÊNCIA. COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de baixa da negativação, cumulada com danos morais.

II. Questão em discussão:
Discute-se a existência e validade de relação jurídica entre as litigantes, a origem, evolução e inadimplência da dívida; Se provada a condição de devedor do Apelante; Se configurado o dano moral
in re ipsa
.

III. Razões de decidir:
Existência e validade de relação jurídica entre as litigantes, cessão do crédito, origem, evolução e inadimplência da dívida, comprovados, mediante: termo de adesão ao cartão de crédito, selfie e assinatura em loja, compra parcelada, contrato/termo/publicação da cessão do crédito, notificação enviada ao devedor, inscrição negativa realizada após a regular cessão. Ausente prova de quitação da dívida.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129831-44.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante LUCAS SOUZA e como Apelado ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça